Tribunal: STF
Processo: RE 1403770
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 141, p. 1): 



    “APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 564.354/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado em 15/02/2011, assentou entendimento no sentido da possibilidade de aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 mesmo em relação aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas normas. 2. Faz jus o autor ao reajuste pleiteado, face os documentos trazidos aos autos. 3. Apelação do INSS parcialmente provida para estabelecer que os valores atrasados sejam apurados em liquidação de sentença.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, aponta-se violação aos artigos 2º; 5º, XXXVI; 7º, IV; 195, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



    “o acolhimento da pretensão do Autor implicaria a violação expressa de diversos dispositivos constitucionais. Em primeiro lugar, ao art. 5°, XXXVI, da CF/88, na medida em que aplicaria retroativamente as EC‘s 20/98 e 41/2003 aos benefícios concedidos anteriormente  à sua vigência, ferindo de morte o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, bem como aos próprios artigos 14, da EC n° 20/98, e 5°, da EC 41/2003, que não previram a aplicação do novo teto como fator de reajuste 21 para os benefícios já concedidos e atingidos pelo teto definido anteriormente. Em segundo lugar, ao art. 7º, IV, parte final, da CF/88, na medida em que retrataria a manutenção de paridade com o salário mínimo, por via oblíqua. Em terceiro lugar, implicaria a majoração do valor de um benefício sem a correspondente indicação da fonte de custeio, ao revés do que o exige expressamente o art. 195, § 5º, da CF/88, violando ainda a independência e harmonia entre os poderes, insculpida no art. 2º da CF/88.” (eDOC 152, p. 18)



    Aduz-se, que:



    “O v. acórdão recorrido contraria, expressamente, o art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, pois nele afasta-se olimpicamente a patente agressão ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito 24 operada quando da aplicação retroativa das EC‘s 20/98 e 41/2003 aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência.” (eDOC 152, p. 21)



    Assevera-se ainda, que: 



    “é incabível a revisão pretendida face  à divisão constitucional de poderes, que reserva ao Poder Legislativo a função de inovar no ordenamento jurídico criando ou majorando benefícios previdenciários, bem como prevendo a respectiva e imprescindível fonte de custeio.” (eDOC 152, p. 25)



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, conforme determina o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em face do tema 810 da repercussão geral. (eDOC 174)



    A Turma Julgadora houve por bem manter o acórdão vergastado. (eDOC 184)



    A parte recorrente interpõe novo recurso extraordinário. (eDOC 217)



      É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.



    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.



    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, “em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.” (DJe de 24.11.2015).



    A propósito do tema, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).



    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.



    Quanto à discussão relacionada à constitucionalidade da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que no julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 



    Portanto, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente